Tribunal: TJBA
Processo: 8001946-10.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001946-10.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR CAETANO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOEL BATISTA GAMA NETO

APELADO: HIPOLITO CARDOSO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSIAS GARCIA RIBEIRO, DIOGO GAIO ZAVARIZE, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA. PANDEMIA DE COVID-19. INVIABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DOS TERMOS PACTUADOS. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por comprador de imóvel objetivando a revisão de cláusula contratual de índice de correção monetária, pleiteando a substituição do IGP-M pelo IPCA, sob fundamento da teoria da imprevisão, em razão dos efeitos econômicos gerados pela pandemia de COVID-19. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inexistência de onerosidade excessiva atual que justificasse a alteração do índice pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão do contrato de compra e venda de imóvel, para substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, com fundamento na teoria da imprevisão, em decorrência dos impactos econômicos da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A teoria da imprevisão, prevista no art. 478 do Código Civil, exige para sua aplicação a demonstração de evento extraordinário e imprevisível, que gere onerosidade excessiva para uma parte e vantagem extrema para a outra, em contratos de execução continuada ou diferida.

4.
Embora a pandemia de COVID-19 constitua, de fato, evento extraordinário e imprevisível, os efeitos econômicos decorrentes da sua fase aguda não se mantêm atualmente, tendo ocorrido posterior equilíbrio dos índices econômicos, como demonstrado pela equiparação entre IGP-M e IPCA.

5.
A intervenção judicial nas relações contratuais deve ser medida excepcional, restrita a hipóteses em que efetivamente reste comprovada a onerosidade excessiva persistente, o que não se verifica no presente caso.

6.
A relação contratual estabelecida entre as partes não configura relação de consumo, mas sim negócio jurídico entre particulares, afastando a aplicação automática das normas do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, com base na teoria da imprevisão, somente é cabível quando demonstrada a persistência de onerosidade excessiva decorrente de evento extraordinário e imprevisível, o que não se verifica quando o cenário econômico já se encontra estabilizado.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, parágrafo único, e 478; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001797-14.2022.8.05.0154, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009112-66.2021.8.26.0510, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001946-10.2022.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que é apelante
EDGAR CAETANO DE SOUZA
e apelado
HIPOLITO CARDOSO FERREIRA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04